Tribunal: CARF
Processo: 10530.722299/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722299/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.579 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO CRUZ REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-074.977 da 1a Turma
da DRJ/BSB (fls. 111 a 128), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído pela Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) – no 3877/00003/2014, emitida em 22/04/2014, Exercício 2009, no valor de total de R$
888.289,63, tendo como objeto o imóvel Fazenda Esperança (NIRF 8.262.658-8), com área
declarada de 2.262,1 ha, no município de São Desidério-BA.
A Autoridade Fiscal glosou integralmente a área declarada de produtos vegetais,
de 1.820,0 ha; além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 403.000,00 (R$ 178,15/ha),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722299/2014-26
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722299/2014-26

arbitrando o valor de R$ 4.774.162,05 (R$ 2.110,50/ha), apurado com base no valor indicado no
Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, por aptidão agrícola/ha, informado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso, para “outras terras”,
com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do grau de utilização, resultando no imposto suplementar de R$ 409.368,93.

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VTN ARBITRADO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de ofício lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722299/2014-26

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/09/2017 (fl. 130) e apresentou
Recurso Voluntário em 04/10/2017 (fls. 133 a 157) sustentando: a) decadência; b)
inaplicabilidade do VTN arbitrado que não considerou a aptidão agrícola; c) a base de cálculo do
ITR não pode ser fixada por Portaria; d) inconstitucionalidade da alíquota aplicada e; e) multa
confiscatória.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 07/07/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se houve antecipação de pagamento de
imposto para o exercício 2009, para fins de apuração da decadência (Resolução no 2402-000.839
– fls. 162 a 166).
Em resposta, a Unidade de Origem anexou a Declaração do ITR – Exercício 2009
(fls. 170 a 176); telas do sistema comprovando o pagamento do tributo (fls. 177 a 179),
Comprovante de arrecadação (fls. 180 e 181) e a Informação no 2.582/2020 confirmando o
pagamento do ITR para o Exercício 2009, código de receita 170, no valor principal de R$
1.209,00 e data de arrecadação 06/05/2013 (fls. 182 a 183).
O contribuinte foi intimado em 09/11/2020 (fl. 184) e não apresentou
manifestação.
o re at r o

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Decadência
O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de
que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2009 (art. 1o da Lei no
9.393/96), cujo prazo decadencial se expirou em 31/12/2013, e a ciência da Notificação de
Lançamento se deu, extemporaneamente, em 12/05/2014 (fl. 8).
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722299/2014-26

O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/961.
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/962.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de
malha fiscal, e refere-se à diferença entre o valor declarado e o apurado, o que evidencia o
recolhimento antecipado do tributo.
Por meio da Informação – DRF/SDR/ECAO no 2.582/2020 (fls. 182 e 183), a
Unidade de Origem confirmou a existência de pagamento antecipada informando que o
contribuinte apresentou a DITR, no 05.69624.09-00, exercício 2009, para o imóvel no 8.262.658-
8, recepcionada em 02 de maio de 2013, tendo como imposto devido o valor de R$ 1.209,00 (fls.
170 a 176) e anexou o Comprovante de Arrecadação, com código de receita 1070 e descrição
ITR – EXERCÍCIOS 1997 E POSTERIORES, com valor de principal R$ 1.209,00 e data de
arrecadação 06/05/2013 (fls. 180 e 181).
O procedimento fiscal teve início em 03/02/2014 (fl. 12) com a ciência do
contribuinte do Termo de Intimação no 3877/00018/2014 (fls. 9 a 11), ou seja, em momento
posterior ao pagamento realizado pelo contribuinte, evidenciando a existência de recolhimento
antecipado para fins de apuração da decadência.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2009, foi formalizado através da
Notificação de Lançamento no 3877/00003/2014 (fls. 3 a 7), e cientificada ao contribuinte em
12/05/2014 (fl. 8), ou seja, quando já ultrapassados cinco anos da data do fato gerador –
1o/01/2009, configurando a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da
consumação da decadência.
Nesse sentido é o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722299/2014-26

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a prejudicial de decadência,
cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital